Tribunal: TJDFT
Processo: 0727860-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727860-02.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALITY COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: FORT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por QUALITY COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, tendo por objeto decisão proferida nos autos do processo no 0007321-58.2016.8.07.0001, pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos seguintes termos (ID 13330552 - Pág. 2): “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Indefiro a consulta ao sistema CCS BACEN (ID 49804559), porquanto consiste em um sistema que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento, informando apenas a data do início e, se for o caso, a data do fim do relacionamento com a instituição Desse modo, por não conter dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e aplicações, resta, portanto, inócuo para os fins ora almejados pelo exequente, em especial, tendo em vista a diligência infrutífera ao sistema BACEN JUD. Quanto ao mais, intime-se a parte autora para indicar bens do devedor aptos à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Intime-se.” O recurso é cabível, pois interposto contra decisão interlocutória proferida em processo de execução (art. 1.015, parágrafo único, CPC). Ademais, o agravo é tempestivo, haja vista que a decisão impugnada foi disponibilizada no DJe em 12/12/2019 e o recurso interposto em 18/12/2019, obedecendo ao disposto no art. 1003, § 5o c/c o art. 219, ambos do CPC. Preparo devidamente recolhido (ID 13330504 - Pág. 1). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A sociedade empresária agravante defende que a consulta ao sistema CCS-BACEN poderá identificar uma possível fraude patrimonial aplicada pela devedora, já que o citado sistema permite identificar os vínculos do CPF/CNPJ com outros CPFs ou CNPJs, por meio de uma opção batizada de “Relacionamento”. (ID 13330424 - Pág. 7). Assevera que a negativa de consulta, além de impossibilitar a satisfação de seu crédito, permite que a agravada/executada consiga ainda mais tempo para poder dilapidar o seu patrimônio e assim, não cumprir com a obrigação em quitar o seu débito junto à agravante/exequente. A meu aviso, assiste razão à agravante. Em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil na rede mundial de computadores (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2FFis%2FCCS%2FCCS_Perguntas_Frequentes.asp), verifica-se que “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas e/ou clientes e com os representantes legais dos mesmos correntistas e/ou clientes.” Segundo o mesmo site, um dos objetivos do cadastro, criado pela Lei no 10.701/2003, foi o de tentar evitar as dificuldades existentes na identificação de contas de depósitos e ativos mantidos no sistema financeiro por pessoas físicas (naturais) e jurídicas, o que comprometia investigações e ações destinadas a combater a criminalidade. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça acolheu a possibilidade de consulta ao referido cadastro para, a partir da investigação dos relacionamentos do devedor, possibilitar a localização de bens aptos ao adimplemento de execução fiscal, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido. (REsp 1464714/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 01/04/2019) Partindo desse mesmo raciocínio, não vislumbro motivos para indeferir o pedido de consulta ao CCS-BACEN, formulado pela parte agravante/exequente. Nesse contexto, havendo nos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito (art. 300, NCPC) bem como a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, NCPC), com a devida vênia, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para autorizar a consulta ao sistema CCS-BACEN, conforme requerido pela parte agravante/exequente, cabendo à secretaria do juízo de origem providenciar o cumprimento da presente decisão. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator